Tribunal: CARF
Processo: 15374.911652/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.911652/2008-66
ACÓRDÃO
3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARMOQUIMICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
CONFISSÃO DE DÉBITO.
A DCOMP é instrumento declaratório suficiente para constituir, por si,
eventual crédito tributário contra o contribuinte.
DCOMP – DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO /
DESISTÊNCIA PELO CONTRIBUINTE POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
INVIABILIDADE.
Uma vez recebido o Despacho Decisório atinente ao pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, não pode o mesmo, em sede
de manifestação de inconformidade, requerer o cancelamento da DCOMP
subjacente.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA /
CANCELAMENTO DE DCOMP. DELEGACIAS REGIONAIS DA RECEITA
FEDERAL.
O CARF não é competente para processar e julgar pedidos de desistência
de compensações, cabendo tal desiderato às Delegacias Regionais da
Receita Federal, de acordo com o domicílio fiscal do contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.019, de 19 de novembro de 2024,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911652/2008-66
2
prolatado no julgamento do processo 15374.911646/2008-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido compensação formulado pelo contribuinte recorrente por meio
do qual o mesmo requer a compensação de valores recolhidos supostamente a maior a título de
PIS/PASEP com outros débitos também de PIS/PASEP.
O Despacho Decisório emitido eletronicamente negou o direito à compensação
declarada pelo contribuinte sob o elemento probatório de que o valor declarado como utilizado
para a compensação declarada já teria sido consumido na quitação de outro débito tributário do
próprio titular.
O contribuinte recorrente, inconformado com o Despacho Decisório, assim como
agora procede em sede de recurso voluntário, manejou manifestação de inconformidade à DRJ
arguindo e provando ter recolhido valores de PIS/PASEP e que teria, equivocadamente, procedido
com a declaração de compensação em questão. Isso quando, em verdade, desejava cancelar a
DCOMP em questão para que pudesse manter o crédito antes utilizado como fonte de quitação
sob condição resolutiva.
Requereu, ainda, que fosse reconhecida a extinção do crédito tributário que utilizou
como recurso para a compensação, dada a comprovação do seu recolhimento e pedido de
cancelamento da compensação.
A DRJ, por sua vez, negou a Manifestação de Inconformidade do contribuinte sob
fundamento de que não é competente para processar e julgar pedidos de cancelamento de
DCOMP, segundo as normas de estrutura interna dos órgãos da Administração. O contribuinte
devolve, por sua vez, a mesma matéria em sede recursal esgrimida na manifestação de
inconformidade.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911652/2008-66
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
1.
Declaração de compensação sob condição resolutória. Confissão de
débito.
A DCOMP e DCTF são instrumentos declaratórios suficientes em si para
constituir crédito tributário contra o contribuinte, uma vez que nesses
documentos o contribuinte declara e confessa a pretensão de extinção de
um débito tributário com um crédito tributário, sob o ponto de vista do
contribuinte.
No caso da DCOMP, após declarada a compensação pretendida pelo
contribuinte, o Fisco tem o prazo de 5 anos para verificar a correção das
informações prestadas e da efetiva existência dos créditos tributários, com
o destaque para a presunção de veracidade da confissão contida na
declaração prestada na forma do cumprimento de obrigação tributária
acessória.
É o que se denota dos termos do parágrafo 5o do artigo 74, da Lei
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911652/2008-66
4
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (destaques
adicionados)
A declaração prestada pelo contribuinte constitui o crédito tributário
contra o mesmo. Por sua vez, caberia ao contribuinte a comprovação da
quitação do débito fiscal que havia sido submetido ao pagamento via
compensação, uma vez que crédito que servia de fonte para o pagamento
sob causa resolutiva deixou de estar alocado à subjacente compensação.
2.
DCOMP – Declaração de Compensação. Pedido de cancelamento /
desistência pelo contribuinte posterior ao despacho decisório. Inviabilidade.
Como visto o ato de declarar a compensação ao Fisco implica diversos
reflexos jurídicos e legais. Por se tratar de uma obrigação acessória formal,
que visa o pagamento de tributos sob condição e confissão do
contribuinte, o seu cancelamento possui regramento e procedimento
específicos.
Nesses procedimentos administrativos especificamente relacionados ao
cancelamento ou desistência relacionados a declarações já prestadas pelos
contribuintes, além da necessidade da observância de determinado rito
procedimental, a iniciativa do contribuinte deve, sempre, preceder o
Despacho Decisório.
Numero do processo: 11080.004258/2009-03
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 15 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
INCOMPETÊNCIA. O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer
antes de proferida a decisão administrativa, configurada pelo Despacho
Decisório. Não compete aos órgãos julgadores proceder o cancelamento de
PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal.
Numero da decisão: 3001-001.569
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto
da Silva – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911652/2008-66
5
Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (Presidente), Luis Felipe de Barros
Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Nome do relator: Diego Diniz Ribeiro
Uma vez recebido o Despacho Decisório atinente ao pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, não pode o mesmo, em sede
de Manifestação de Inconformidade, requerer o cancelamento da DCOMP
subjacente.
3.
Competência para processar os pedidos de desistência /
cancelamento de DCOMP. Delegacias Regionais da Receita Federal.
As Delegacias Regionais de Julgamentos – DRJ não são competentes para a
apreciação de pedido de cancelamento de DCOMP a teor das sucessivas
normas de direito tributário expedidas pela SRF, como as IN SRF 460/2004,
600/2005, 900/2008 e 1.300/2012, que atribuem às Delegacias Regionais
da Receita Federal a competência para processar e julgar o pedido de
cancelamento da declaração de compensação. As regras contidas no artigo
280 da Portaria MF no 125 de 2009, mantidas que foram ao longo do
tempo também por normativos do MF, como as Portarias MF 587/10 e
Portaria ME no 284/20, são aplicáveis.
Sequer a fungibilidade poderia ser aplicada ao caso concreto, haja vista que
o procedimento de cancelamento é específico e demanda a apuração do
crédito e do efetivo recolhimento do débito anteriormente pago mediante
condição via compensação que não se confirmou.
Como acima abordado, a comprovação apenas do recolhimento dos DARFs
referentes aos tributos recolhidos a maior ou indevidamente não é
suficiente para comprovar a quitação dos tributos devidos e confessados
que o contribuinte pretendeu pagar via compensação que, ao final não se
confirmou por motivo de glosa dado o uso anterior do valor que se
pretendia utilizar para pagar tributo.
O Despacho Decisório está correto e a confissão de equívoco cumulada
com o pedido de cancelamento ou desistência em sede de Manifestação
de Inconformidade apenas comprova o quanto no mesmo fora decido.
O CARF não é competente para processar e julgar pedidos de desistência
de compensações, cabendo tal desiderato às Delegacias Regionais da
Receita Federal, de acordo com o domicílio fiscal do contribuinte. Nas
Regionais é que questões atinentes a quitação de tributos poderá ser
avaliada, seja o comprovadamente recolhido, seja aquele que se
encontrava pago sob condição resolutiva e que, após o Despacho
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.024 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911652/2008-66
6
Decisório, deixou de ter um recolhimento alocado para o mesmo e se
tornou exigível.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 207
DF CARF MF
Original